Tribunal: TCU
Processo: 017.409/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9321/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.409/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Beeck Machado Vieira (XXX.968.819-XX); Claudia Rocha Machado Vieira (XXX.471.767-XX); Cleonice Garcia Duarte (XXX.170.359-XX); Fernanda Ignez Machado Vieira (XXX.436.907-XX); Flora Lassance da Silva Vieira (XXX.964.805-XX); Gilma Marlene Petri (XXX.405.619-XX); Heliane Mialski Vilas Boas (XXX.288.839-XX); Heloisa Siqueira Mialski de Oliveira (XXX.232.189-XX); Marcia Rocha Machado Vieira (XXX.062.777-XX); Maria Elenar Duarte Olave (XXX.682.389-XX); Tania Regina Pereira (XXX.137.759-XX); Vera Suzana Duarte Alves (XXX.522.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.